Tribunal: TJES
Processo: 5000526-31.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-31.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
AGRAVADO: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50005
26
-3
1
.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A ESTADUAL APOSENTADA.

PAGAMENTO EFETUADO PELO BANESTES,
CONFORME CONVÊNIO
. PEDIDO
DE MUDANÇA DO BANCO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE SEUS SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO
JUNTO AO BANCO BANESTES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
SERVIDOR QUE NÃO TEM O DIREITO DE INDICAR
QUAL
BANCO
DESEJA RECEBER SEUS PROVENTOS.

RECURSO
PROVIDO.
DECISÃO
REFORMADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº 5014380-66.2023.8.08.0024, que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que o agravante proceda, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o depósito do benefício previdenciário da autora no Banco do Brasil, Conta-salário 123.708-x (0), Agência 0963-6, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de adoção das medidas cabíveis, inclusive de penhora nas contas do instituto réu.

Inicialmente, rejeito as preliminares de não conhecimento do recurso arguidas em contrarrazões, pois houve comunicação da interposição de agravo nos autos de origem (conforme Id. 29740490 daqueles autos) bem como a autora naqueles autos não está assistida por advogado ou defensor público, não havendo que se falar em indicação do representante da parte agravada.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma, pois não possui convênio com o Banco do Brasil, somente com o Banestes. Caso a agravada queira fazer a portabilidade de sua aposentadoria, basta que a própria compareça ao Banco Banestes para solicitar tal direcionamento de sua aposentadoria. Além disso, a recorrida já solicitou a portabilidade de sua aposentadoria junto ao Banestes. Diz que aparentemente a agravada possui débitos para com o Banestes e está tentando escusar-se de suas obrigações. Requereu a expedição de ofício ao Banco do Brasil para este informe se possui convênio com o IPAJM, apresentando a cópia do suposto convênio bem como seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do IPAJM em manter o pagamento da agravada via Banco do Brasil nos autos do processo nº 5014380-66.2023.8.08.0024.

Contrarrazões no Id. 6165739.

Verifica-se que o juízo de origem não se manifestou (Id. 5781021).

Na decisão de ID 5772651, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Em apertada síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada c/ Pedido de condenação por Danos Morais c/c pedido Liminar nº 5000526-31.2023.8.08.9101 para que o ente público estadual – IPAJM, diligencie para a portabilidade de sua conta-salário, atualmente no Banco Banestes, para o Banco do Brasil, conforme requerimento administrativo feito junto ao órgão público.

A magistrada de origem deferiu a tutela antecipada, pois entendeu que há possibilidade de transferência dos proventos de aposentadoria para outra instituição financeira, conforme orientação contida no art. 2º da Resolução 3402 do Banco Central do Brasil.

Em sede de embargos (Id. 26045602 dos autos de origem), determinou o juízo de origem que: "Ante o exposto, conheço dos embargos e dou-lhes provimento parcial para revogar as astreintes anteriormente fixadas na decisão de ID 25115107, devendo a parte autora diligenciar, pessoalmente, para abertura de conta-salário no Banco Banestes e o requerimento de portabilidade.”

Pois bem. Em análise detida dos autos de origem, observo que a autora alegou na inicial que é aposentada e o IPAJM a obriga a receber seus proventos em conta salário do Banestes, sendo que o órgão possui convênio com o Banco do Brasil. Disse que procurou o IPAJM para alterar a conta bancária para pagamento de aposentadoria, mas sem êxito. Assim, requereu que o IPAJM deposite sua aposentadoria em sua conta salário do Banco do Brasil bem como indenização por danos morais.

Por sua vez, o IPAJM alega que os cerca de 70 mil servidores aposentados recebem seus proventos no Banestes, conforme convênio firmado, sendo que inexiste acordo similar junto ao Banco do Brasil.

Apesar de deferida a antecipação de tutela nos autos de origem, não restou comprovada a existência de convênio entre o IPAJM e o Banco do Brasil. Em resposta ao ofício, o Banco do Brasil alegou existir um convênio PGT (convênio de folha de pagamento), mas não juntou documento ou forneceu mais detalhes (Id. 28366609), sendo que o agravante nega ter convênio com o mencionado banco.

Embora o ente público efetue o depósito no Banestes, com o qual tem convênio para o pagamento dos proventos, isso não significa que o servidor aposentado não possa requerer a portabilidade para a instituição financeira de sua preferência, pois, nos moldes da Resolução 5.058/2022 do Banco Central, permite-se a transferência – portabilidade – dos proventos de aposentadoria, veja-se:

CAPÍTULO V DA PORTABILIDADE SALARIAL

Art. 7º As instituições referidas no art. 1º devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º Para fins do caput, a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico.

§ 2º A comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação.

§ 3º A instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento.

Contudo, como se vê, essa portabilidade deve ser requerida junto à instituição financeira e não ao órgão pagador. Assim, o servidor não tem o direito de indicar o banco no qual deseja que seus vencimentos sejam diretamente depositados, sendo a escolha do Banco feita mediante licitação, conforme regulamentação da matéria. É de conhecimento público que o Estado do Espírito Santo mantém com a instituição financeira do Banestes, convênio de exclusividade quanto à operacionalização da folha de pagamento (Id. 25739308 dos autos de origem).

Novamente ressalto que a legislação autoriza que o servidor opte pelo recebimento dos seus proventos em conta de sua titularidade em instituição financeira de sua escolha, no entanto, dispõe que tal pedido deve ser formulado à instituição financeira conveniada e não ao órgão pagador. Assim, se a agravada teve algum problema com o Banestes para pedir a portabilidade, deve ajuizar ação própria em face do mencionado banco.

Por fim, colaciono julgado deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO SALÁRIO REQUERIMENTO DE MUDANÇA DO BANCO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE SEUS SALÁRIOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INTERESSE NÃO DEMONSTRADO SERVIDOR QUE NÃO TEM O DIREITO DE INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REQUERIMENTO DE PORTABILIDADE QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 3402/2006 DO BACEN JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO RÉU DEMANDA IMPROCEDENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da irresignação autoral que, diga-se, sequer se dirige ao recorrente, mas sim ao comportamento do Banco Banestes, em nenhum momento o requerente demonstra nos autos que tenha postulado a mudança da conta destinatária de seu salário, na via administrativa. É necessária a indicação, antes do ajuizamento da ação, da negativa ou indisponibilidade do pedido efetivado na via administrativa, o que não ocorreu no caso concreto, em que, ao que tudo indica, a necessidade do requerente seria suprida sem a intervenção do Poder Judiciário. Assim, não restou demonstrada, no caso concreto, a lesão ou ameaça de lesão a direito que a justificasse no sentido de repará-la ou ainda evitá-la, o que corrobora a impertinência dos pedidos iniciais. 2. Não bastasse isso, no que diz respeito ao mérito da lide, não prosperam os pedidos iniciais. Isto porque,
é consabido que o Estado do Espírito Santo mantém com a instituição financeira do Banestes, convênio de exclusividade quanto à operacionalização da folha de pagamento. Em sendo assim, não tem o servidor o direito de indicar o Banco em que deseja que seus vencimentos sejam diretamente depositados, sendo a escolha do Banco feita mediante licitação, conforme regulamentação da matéria. 3. Pode o servidor requerer a portabilidade para a instituição financeira de sua preferência, nos termos da Resolução nº 3.402/06, alterada pela Resolução nº 3.424/06, do Banco Central do Brasil que determina que tal pedido deve ser formulado à instituição financeira conveniada e não ao órgão pagador. 4. Eventuais problemas que o autor tenha vivenciado junto a instituição financeira apontada sequer são oponíveis ao apelante.
6. Recurso conhecido e provido. Pedido autoral julgado improcedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049180014992, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021) (grifo nosso)

Nesse sentido, deve ser reformada a decisão recorrida para suspender os efeitos da antecipação de tutela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
DOU
PROVIMENTO

para reformar a decisão impugnada (Id. 25115107 dos autos de origem) e suspender os efeitos da antecipação de tutela deferida nos autos de nº 5014380-66.2023.8.08.0024.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que incabível, em regra, em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)